Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708687-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. SERVIDORA QUE NÃO FOI CONTEMPLADA PELO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica. II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Não está contemplada pelo título judicial formado no Processo 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018) servidora distrital que, ao tempo da sua aposentadoria, não ocupava cargo comissão pelo tempo exigido para a percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, nos termos do artigo 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto Distrital 25.324/2004. IV. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 329, 502, 503, 505, 508, e 509, § 4o, todos do CPC, afirmando a preservação da coisa julgada formada no bojo do título executivo estabelecido nos MSG 2009.00.2.001320-7 e Ação de Cobrança 2015.01.1.125134-3. Enfatiza que ao tempo da sua aposentação, ocupou cargo em comissão, conforme os documentos juntados aos autos originários, restando atendida a única condição imposta pelo título judicial em execução. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 329, 502, 503, 505, 508, e 509, § 4o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De acordo com as portarias de fls. 3/4 ID 56533936, publicadas no DODF de 10/03/1988 e 14/04/1988, a Agravada, servidora ocupante de cargo efetivo, ocupou cargo em comissão (DAS 101.2) por um mês antes de se aposentar em 11/04/1988 (“até a designação do titular”). Conquanto tenha ocupado interinamente cargo em comissão, isso não ocorreu pelo tempo necessário para que a Agravada passasse a ter direito subjetivo “à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais”, nos termos do artigo 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto Distrital 25.324/2004. Importante ressaltar que a Agravada não impugnou a informação oficial fl. 5 ID 56533934, respaldada pelos documentos de fls. 6/7 ID 56533934: “Nunca foi implementado a carga horária de 40h para a aposentada. Quando de seu falecimento, a mesma detinha a carga de 30 horas.” Dada essa particularidade, a Agravada não foi contemplada pelo espectro condenatório do título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença (ID 63919175). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016